Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737798-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUCAS DE SOUZA MIRANDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0737237-52.2023.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para determinar ao réu que limite os descontos efetuados diretamente na conta corrente do autor, a 40% da sua remuneração mensal líquida, sob pena de cominação de multa. Na mesma linha de raciocínio, por entender pela ausência de ilegalidade quanto aos descontos já efetuados, indeferiu o pedido de restituição de valores. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, quanto ao preparo, não possui condições financeiras suficientes para arcar com custas processuais e eventuais honorários advocatícios sem, no entanto, comprometer a sua subsistência. Diz que a causa de pedir da demanda é justamente a retenção integral do salário pela instituição financeira agravada. Porém, o agravante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza, principalmente a declaração de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a agravante (no prazo de 05 dias) para que junte aos autos documentos que comprovem sua situação de pobreza, incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador